Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. INUTILIDADE OU DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS POR PESSOA PLENAMENTE INTERDITADA SEM PARTICIPAÇÃO DO CURADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora tenha sido dispensado o requerimento de intimação pessoal da requerente para atendimento das providências impostas pelo Juízo de origem, as quais somente a própria parte poderia realizar, não há que se falar em cerceamento de defesa na medida em que a manifestação da parte e as supervenientes provas que viriam a ser produzidas, de qualquer sorte, não seriam capazes de infirmar a conclusão final alcançada, sobretudo, por se tratar de questão unicamente de direito, o que denota a inutilidade da solicitação apresentada pela Defensoria Pública a teor do § 2o do art. 186 do CPC.

2. Nos termos dos arts. 166, inc. I, e 169, do Código Civil, o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é nulo, o que denota a impossibilidade de ser confirmado ou convalidado pelo decurso do tempo.

3. Os negócios jurídicos apresentados pela requerente são absolutamente nulos, de per si, porquanto lavrados por pessoa plenamente incapacitada sem representação do seu curador e sem autorização judicial, não havendo como conceder o alvará postulado posteriormente em vislumbre da convalidação das avenças.

4. Ressalve-se que a pretensão em debate não se confunde com prestação de contas nem cuida de eventual justificativa de gastos ou dívidas tomados pelo curador em face dos bens e da renda da curatelada, onde haveria de se perscrutar acerca de um possível proveito econômico em favor da incapaz.

5. Recurso improvido.